Tribunal: TJDFT
Processo: 0737993-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737993-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenatória à Repetição de Indébito ajuizada por CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (processo no 0742021-04.2025.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de efetuar cobranças à autora referentes ao contrato de plano de saúde rescindido, até ulterior decisão deste juízo, inclusive de inscrever a autora em cadastros restritivos em razão de tais débitos. Apresentadas as suas razões recursais (ID no 75974545), a parte agravante deixou de juntar o comprovante do recolhimento do preparo, conforme estabelece o art. 1.007 do CPC. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do § 4o, do art. 1.007, do CPC. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador